Tribunal: TJSP
Processo: 0003916-03.2014.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0003916-03.2014.8.26.0115
Registro: 2020.0000073398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003916-03.2014.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que
são apelantes ADRIANO BENEDETTI e WALTER NUNES, é apelado
HILDO ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0003916-03.2014.8.26.0115
VOTO No 36.337
2

COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA - 1a VARA
APELANTES:
ADRIANO
BENEDETTI
e
WALTER
NUNES
(litisconsortes passivos)
APELADO: HILDO ANTÔNIO DE SOUZA (autor)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO GABRIELA DA CONCEIÇÃO
RODRIGUES
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente marítimo,
com jet ski. Abordagem reparatória. Manobra de risco
encetada por litisconsorte passivo, interceptando
trajetória de jet ski conduzido pelo autor, que
trafegava regularmente. Juízo de parcial procedência.
Apelo
de
litisconsortes
passivos.
Composição
amigável. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.337
RELATÓRIO
Acidente marítimo com jet ski, abordagem
reparatória (danos, material, moral e estético), juízo de parcial
procedência (fls. 228/238), apelam litisconsortes passivos, batendo-se
pela inversão de resultado (culpa exclusiva do autor).
Subsidiariamente, pugnam pela redução da verba condenatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0003916-03.2014.8.26.0115
VOTO No 36.337
3
aludem à hipótese de culpa concorrente.
Resposta recursal, a fls. 267/282.
Notícia
de
composição
amigável,
a
fls.
298/299.
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há
interesse de prosseguir neste recurso (fls. 298/299).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado, devolvidos os autos à instância de origem, juízo
competente para homologar o acordo e presidir-lhe a execução.
CARLOS RUSSO
Relator